Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM OUTRO PROCESSO. REGIME FECHADO. PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROVIMENTO.
1. A gravidade concreta dos fatos e a reiteração criminosa atestam a periculosidade real do recorrido e demonstram a necessidade de decretar a sua prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Demonstrado nos autos que o recorrido não foi citado por não ter sido encontrado, mesmo após diligências, somado ao fato de possuir condenações transitadas em julgado, em regime fechado, sem início de execução, resta evidenciada a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.
3. A modificação legislativa, a qual obriga o juiz a justificar a decretação da prisão cautelar com fatos novos ou contemporâneos aos crimes investigados, em nada modifica os fundamentos expostos, vistos que apesar de inexistirem fatos novos, as circunstâncias existentes quando da decretação da prisão preventiva do réu, no momento do recebimento da denúncia, se encontram, de forma devidamente justificada, ainda presentes.
4. Recurso conhecido e provido.